Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ACADEMIA). EXISTÊNCIA DE DÉBITO RESIDUAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NO ENTANTO, O RECONHECIMENTO, A MENOR, DO “QUANTUM DEBEATUR” LEGITIMA A EXCLUSÃO DA “NEGATIVAÇÃO” TAL COMO REGISTRADA, POR QUESTÃO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contrato de prestação de serviços (academia) celebrado entre as partes em 24.9.2020, com mensalidade no valor de R$ 150,00 a ser debitada no cartão de crédito da mãe da requerente; (b) aduz a consumidora que em meados de dezembro de 2020 sua mãe teria sido surpreendida duas vezes com o bloqueio de seu cartão de crédito, e ao entrar em contato com a instituição bancária foi informada que o bloqueio teria ocorrido de forma preventiva, pois a empresa requerida teria realizado reiteradas tentativas de cobrança, quando então digitava erroneamente a validade do cartão; (c) em 14.1o.2021 foi solicitado o cancelamento do contrato através do WhatsApp, o que foi reiterado em 18.1o.2021; (d) em 25.03.2021, a requerente foi comunicada que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de débito no valor de R$ 560,00 (valor referente a quatro mensalidades em aberto); (e) recurso interposto pela parte requerida contra sentença de parcial procedência (declaração de inexistência de débitos e condenação à compensação de danos morais).
II. Por sua vez, a parte requerida/recorrente sustenta que: (a) apenas em 18.1o.2021 a requerente teria solicitado via WhatsApp o cancelamento da matrícula, e não obstante a inexistência de previsão contratual de cancelamento via telefone, teria aberto exceção e aceitado o pedido de cancelamento, o qual foi agendado para 18.02.2021 (conversas - ID. 29873339 – p.2); (b) o cancelamento pode ser feito a qualquer momento sem multa, sendo exigido apenas o aviso prévio de trinta dias, conforme cláusulas 15a e 16a do contrato entabulado entre as partes; (c) a requerente teria cancelado o cartão de crédito informado no momento da matrícula, e ficado inadimplente em relação aos meses de janeiro e fevereiro; (d) em razão da inadimplência, o cancelamento não foi efetuado e o contrato só foi cancelado quando a inadimplência alcançou os noventa dias, conforme previsão contratual.
III. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato constitutivo do seu direito, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, resultou incontroverso que: (a) o pedido de cancelamento foi realizado em 18.1o.2021, mas que a vigência contratual se encerrou apenas em 18.02.2021; (b) a requerente teria cancelado o cartão de crédito cadastrado no momento da matrícula, o que teria impossibilitado a cobrança da mensalidade (ausente impugnação específica).
VI. Com efeito, como bem pontuado na sentença ora revista o pagamento das mensalidades aconteciam de maneira adiantada, ou seja, o primeiro pagamento, realizado no ato da matrícula, em 24/09/2020, referiu-se à prestação do serviço até 23/10/2020 e assim sucessivamente, o que implica dizer que, quando a responsável financeira da autora entrou em contato com a requerida aos 18/01/2021, solicitando o cancelamento, a mensalidade já estava quitada até 23 de janeiro de 2021 e, assim, de acordo com as cláusulas 15a e 16a, como o contrato vigeria até 18/02/2021, apenas a mensalidade de fevereiro ainda seria devida.
VII. Nesse quadro, a parte requerida comprovou a existência do débito de R$ 150,00 (mensalidade do mês de fevereiro/2021), em decorrência da impossibilidade de desconto da mensalidade por cancelamento do cartão cadastrado no momento da matrícula (CPC, artigo 373, II). Desse modo, a inscrição do nome da parte consumidora em cadastro de inadimplentes (impugnada na presente demanda) constitui exercício regular do direito (CC, art. 188, I), de sorte a excluir a reparação dos alegados danos morais (“in re ipsa”).
VIII. No entanto, em virtude do reconhecimento, a menor, do “quantum debeatur” (limitado em R$ 150,00) a cargo da parte consumidora, há de se manter, por questão de equidade, a exclusão do registro negativo com base na dívida de R$ 560,00 (Lei 9.099/95, artigo 6o).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação por danos morais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).